Tribunal: STF
Processo: RE 157077
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. A matéria veiculada no
recurso  extraordinário há de ter  sido objeto, tal como colocada, de
decisão perante a Corte de origem. A organicidade que norteia tanto o
Direito  material  quanto  o instrumental  impede  o  retorno  a fase
ultrapassada e, portanto, o revolvimento de tema precluso.